Tribunal: TJDFT
Processo: 0728899-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728899-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE GOMES FERREIRA FILHO AGRAVADO: FERNANDA LAIANE SOARES, J. G. F. N., J. M. S. G. F., J. G. S. G. F. REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA LAIANE SOARES DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de alimentos, fixou a obrigação alimentar do agravante em 5 salários mínimos e plano de saúde para a ex-mulher (por 2 anos), e 18 salários mínimos para os três filhos (6 salários mínimos para cada um), além das despesas de educação, saúde e atividades extracurriculares. O agravante alega, em síntese, que: 1) seu salário líquido de deputado distrital é de pouco mais de R$ 20.000,0; 2) os agravados não apresentaram planilha de despesas que justifique a fixação de alimentos nesse patamar; 3) a sociedade empresarial que ele integrava (Real J.G.) não é mais de sua propriedade, sendo inclusive constitucionalmente vedada a atividade empresarial por deputados, no caso de empresas que mantenham contratos com o poder público; 4) se os 23 salários mínimos fixados devem cobrir as despesas de moradia e os alimentandos estão morando em imóvel de propriedade do agravante sem quaisquer despesas (que totalizam R$ 10.177,00), deve haver compensação de valores; 5) a decisão agravada é ultra petita, pois os 6 salários fixados para cada filho, juntamente com as despesas de educação, saúde e atividades extracurriculares, ultrapassam os 10 salários mínimos requeridos na inicial para cada um deles; 6) as despesas de vestiário com 3 meninos de 2, 3 e 4 anos são módicas, pois eles compartilham muitos itens; 7) é pouco crível que cada criança nessa idade tenha despesa mensal de 6 salários mínimos; Requer, em antecipação de tutela recursal, sejam compensados os alimentos in natura e fixados alimentos em 2 salários mínimos para cada filho. Com razão parcial, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do agravo de instrumento, ao menos quanto à redução dos alimentos devidos aos filhos. De início, o fato de não constar planilha de despesas não impede a fixação de alimentos com base nas provas dos autos, que revelam o alto padrão de vida da família e indícios de que o agravante tem renda superior ao seu salário. Além disso, a decisão que fixou os alimentos já levou em consideração as despesas para a manutenção do imóvel em que residem, não havendo, portanto, que se falar em compensação em relação a esse ponto. Todavia, verifico que o agravante já está obrigado ao pagamento das despesas de educação, saúde e atividades extracurriculares dos 3 filhos, motivo pelo qual entendo razoável a redução dos alimentos devidos a cada um deles. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de antecipação de tutela recursal para reduzir os alimentos devidos pelo agravante aos filhos para 3 salários mínimos a cada um deles. Comunique-se o d. Juízo a quo. Observe-se o segredo de justiça. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator